Tribunal: TRF3
Processo: 5008667-47.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
499/549)

5008667-47.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008667-47.2017.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA 979 DO STJ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexigibilidade de débito administrativo, referente a valores de benefício assistencial recebidos indevidamente por erro da Administração. A autarquia embargante alega omissão/contradição/obscuridade quanto aos requisitos de miserabilidade e deficiência para a manutenção do amparo, bem como ausência de fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade ao não analisar o mérito do restabelecimento do benefício e se houve desrespeito à jurisprudência sobre a repetibilidade de verbas previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao restabelecimento do benefício e requisitos correlatos (miserabilidade/DIB). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de restabelecimento e a parte autora não interpôs recurso quanto a este ponto, restringindo sua apelação exclusivamente à questão do débito administrativo. Operada a preclusão e observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC), sendo vedado ao Tribunal manifestar-se sobre matéria não devolvida.

4. Ausência de contradição quanto à irrepetibilidade do débito. O julgado fundamentou-se na ocorrência de erro exclusivo da Administração e na boa-fé do segurado, em estrita observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 979, cuja modulação de efeitos resguarda a irrepetibilidade em ações ajuizadas anteriormente ao referido julgamento.

5. A pretensão de rediscutir o conjunto probatório (alegação de exercício de atividade remunerada) e a tese jurídica adotada é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

6. Prequestionamento ficto configurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É defeso à parte suscitar em sede de embargos de declaração matéria que não foi objeto de devolução no recurso de apelação, configurando inovação recursal e violação à preclusão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reexame de provas quando o acórdão embargado decide a matéria de forma fundamentada e em sintonia com precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.013, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 979.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008667-47.2017.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito administrativo, referente a valores recebidos a título de benefício assistencial no período de 19/11/1997 a 01/08/2013.

Na origem, o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do Benefício Assistencial (BPC/LOAS) e de inexigibilidade do débito apurado pela autarquia (Id. 265164961).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 265164963), restringindo sua insurgência à questão da irrepetibilidade dos valores recebidos, conformando-se com a manutenção da cessação do benefício.

O v. acórdão embargado (Id. 339141228) deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que a cobrança de valores pagos por erro administrativo crasso da autarquia, recebidos de boa-fé pelo segurado, é indevida, em observância à jurisprudência consolidada (Tema 979 do STJ).

Em suas razões de embargos (Id. 339793976), o INSS alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Sustenta que o acórdão foi genérico ao julgar o pedido inicial procedente sem analisar o preenchimento dos requisitos de miserabilidade e deficiência para a manutenção do amparo social, bem como não fixou a Data de Início do Benefício (DIB). Aduz, ainda, que o autor exerce atividade remunerada (atleta profissional), o que afastaria o direito ao benefício.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Em que pese o esforço argumentativo da autarquia embargante, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de nítida pretensão de rediscussão do mérito e inovação recursal.

O INSS alega omissão/contradição/obscuridade quanto à análise dos requisitos para o restabelecimento do benefício assistencial e à fixação da DIB. Contudo, tal alegação carece de objeto. Conforme relatado, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes ambos os pedidos (restabelecimento e inexigibilidade). A parte autora, ao apelar, restringiu voluntariamente sua insurgência à declaração de inexigibilidade do débito administrativo.

Pelo princípio do tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC), o efeito devolutivo do recurso de apelação é limitado pela matéria efetivamente impugnada. Como a parte autora não recorreu quanto ao indeferimento do restabelecimento do benefício, tal capítulo da sentença transitou em julgado para ela. Portanto, o Tribunal não poderia — e não deveria — manifestar-se sobre requisitos de miserabilidade ou DIB de um benefício cujo indeferimento tornou-se definitivo. Suscitar tais questões em sede de embargos configura inovação recursal e desconsideração da preclusão operada.

Quanto ao reconhecimento da irrepetibilidade dos valores, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que o pagamento indevido decorreu de erro exclusivo da Administração Pública, sem que houvesse prova de má-fé da parte segurada.

A decisão alinhou-se estritamente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente ao Tema Repetitivo 979, que modulou os efeitos para ressalvar a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé em decorrência de erro administrativo nas ações ajuizadas anteriormente à conclusão daquele julgamento, como é o caso dos autos.

O argumento do embargante de que o autor possui renda como “atleta profissional” constitui tentativa de reexame de fatos e provas para inverter a conclusão sobre a boa-fé, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Se a decisão adotou tese jurídica contrária aos interesses da autarquia, o remédio processual adequado é o recurso às instâncias superiores, e não os embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, ressalto que a rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias extraordinárias, uma vez que o art. 1.025 do CPC expressamente consagra o prequestionamento ficto: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA 979 DO STJ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexigibilidade de débito administrativo, referente a valores de benefício assistencial recebidos indevidamente por erro da Administração. A autarquia embargante alega omissão/contradição/obscuridade quanto aos requisitos de miserabilidade e deficiência para a manutenção do amparo, bem como ausência de fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade ao não analisar o mérito do restabelecimento do benefício e se houve desrespeito à jurisprudência sobre a repetibilidade de verbas previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao restabelecimento do benefício e requisitos correlatos (miserabilidade/DIB). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de restabelecimento e a parte autora não interpôs recurso quanto a este ponto, restringindo sua apelação exclusivamente à questão do débito administrativo. Operada a preclusão e observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC), sendo vedado ao Tribunal manifestar-se sobre matéria não devolvida.

4. Ausência de contradição quanto à irrepetibilidade do débito. O julgado fundamentou-se na ocorrência de erro exclusivo da Administração e na boa-fé do segurado, em estrita observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 979, cuja modulação de efeitos resguarda a irrepetibilidade em ações ajuizadas anteriormente ao referido julgamento.

5. A pretensão de rediscutir o conjunto probatório (alegação de exercício de atividade remunerada) e a tese jurídica adotada é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

6. Prequestionamento ficto configurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É defeso à parte suscitar em sede de embargos de declaração matéria que não foi objeto de devolução no recurso de apelação, configurando inovação recursal e violação à preclusão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reexame de provas quando o acórdão embargado decide a matéria de forma fundamentada e em sintonia com precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.013, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 979.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão